Tribunal: TCU
Processo: 040.397/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão instituída pelo ex-militar do Comando da Aeronáutica Althomy Nunes da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar às sras. Aguinair dos Santos Silva, Amara Iza Gomes de Freitas Silva e Deyse Aparecida Silva Rocha e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos em boa-fé pelas interessadas mencionadas no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Deyse Aparecida Silva Rocha no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias, a contar da notificação; 9.3.3. emita, no prazo de trinta dias, novo ato livre da irregularidade ora apontada e faça dele constar o nome de todos os beneficiários atualmente contemplados, a exemplo da sra. Amanda Gomes Silva Dutra.